Tribunal: TJSP
Processo: 1009114-59.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Luiz Germano
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2016-04-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. O Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei n° 8.975/94, posteriormente regulamentado pelos Decretos no 41.794/97 e no 42.955/98 passou a conter duas parcelas de vantagem pecuniária. Somente a parcela fixa deve ser incluída na base de cálculo do 13o salário e 1/3 de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. O Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei n° 8.975/94, posteriormente regulamentado pelos Decretos no 41.794/97 e no 42.955/98 passou a conter duas parcelas de vantagem pecuniária. Somente a parcela fixa deve ser incluída na base de cálculo do 13o salário e 1/3 de férias. Pretensão procedente em parte. Sentença parcialmente reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 na ADI 4357. Impossibilidade de uso da taxa referencial (TR) como fator de correção monetária. Adoção da orientação firmada no C. STJ (REsp no 1.270.439 – PR) com base no IPCA, e juros de mora a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000242477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1009114-59.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARCOS ANTONIO LOURENÇO, ERIKA
ANDREOZZI, ANDRÉ LUBINI, JACIARA BARBOSA DOS SANTOS, IVANILCE DA
COSTA CERQUEIRA, JOAO DE SANTANA CABRAL JUNIOR, ANA CAROLINA
NEVES SANT ANNA, NEUZA OLIVEIRA CONCEICAO, ANTONIA LUCILIA
FIRMINO COELHO e RITA DE CASSIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DE
APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E VENICIO SALLES.
São Paulo, 13 de abril de 2016.
José Luiz Germano
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009114-59.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o: 26.084 (cpn)(processo digital)
Apelação com revisão n.o: 1.009.114-59.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Erika Andreozzi e outros
Comarca: São Paulo
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
Reexame necessário
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO. BASE DE
CÁLCULO DO 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. O Prêmio de
Incentivo, instituído pela Lei n° 8.975/94, posteriormente
regulamentado pelos Decretos no 41.794/97 e no 42.955/98 passou
a conter duas parcelas de vantagem pecuniária. Somente a parcela
fixa deve ser incluída na base de cálculo do 13o salário e 1/3 de
férias. Pretensão procedente em parte. Sentença parcialmente
reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 na ADI
4357. Impossibilidade de uso da taxa referencial (TR) como fator
de correção monetária. Adoção da orientação firmada no C. STJ
(REsp no 1.270.439 PR) com base no IPCA, e juros de mora a
partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica
e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que
a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de reexame necessário e de recurso
de apelação contra r. sentença de fls. 101/106 destes autos
digitais que, em ação ordinária, ajuizada por Erika Andreozzi
e outros em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
julgou procedente a ação para condenar a ré a computar o
Prêmio de Incentivo à Qualidade na base de cálculo do 13o
salário, bem como no terço constitucional de férias, com o
apostilamento do direito e o pagamento das diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal.
Recorre a fazenda estadual (fls. 108/117)
alegando, em breve síntese, que a lei n.o 8.975/1994 exclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009114-59.2015.8.26.0053 -Voto no
3
possibilidade de incorporação do Prêmio de Incentivo; que não
há autorização legislativa para o pagamento do benefício aos
inativos; que a pretensão dos autores apenas poderia ser
determinada por lei específica de iniciativa do Chefe do
Poder
Executivo.
Subsidiariamente,
requer
a
aplicação
integral da lei n.o 11.960/09.
O recurso foi recebido em seus regulares
efeitos a fls. 118. Contrarrazões a fls. 120/130.
As partes foram cientificadas quanto ao
julgamento virtual (fls. 132) e não apresentaram oposição
(certidão de fls. 134).
É o relatório.
Dá-se por interposto o reexame necessários
nos termos da súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se de demanda ajuizada por servidores
públicos estaduais pertencentes aos quadros da Secretaria da
Saúde do Estado de São, em que deduzem a pretensão de
inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do 13o
salário e do terço constitucional das férias.
Cumpre, pois, primeiramente esclarecer que,
ao contrário do afirmado na peça recursal, os autores não são
inativos.
Como se sabe, o Prêmio de Incentivo foi
instituído pela Lei no 8.975/1994 inicialmente em caráter
experimental e transitório (12 meses), somente para os
servidores em efetivo exercício na Secretaria de Saúde,
expressamente não se incorporando aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito.
Ocorre que, com o advento da Lei no
9.463/1996, o Prêmio de Incentivo passou não mais a ser pago
por período certo, visando o aprimoramento da qualidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009114-59.2015.8.26.0053 -Voto no
4
serviços prestados e o incremento da produtividade na
Secretaria de Saúde. Para tanto, a lei fixou a avaliação de
alguns
fatores
como
a
integralidade
da
assistência
ministrada, grau de resolutividade, universalidade de acesso
e igualdade de atendimento, racionalidade dos recursos para
manutenção e funcionamento dos serviços e crescente melhoria
do Sistema Único de Saúde (art. 1o, incisos I a V).
Regulamentado pelos Decretos no 41.794/97 e
no 42.955/98, o prêmio se compõe de uma parcela fixa e outras
duas dependentes de avaliação, assim disposto no art. 3o, I
do Decreto 42.955/98, in verbis:
Artigo 3.o - O Prêmio de Incentivo será
pago mensalmente e terá como composição
percentual máxima o que segue:
I -
50%
(cinquenta
por
cento)
resultantes da aplicação do disposto no
§ 1.o, do artigo 2.o da Lei n.o 8.975,
de 25 de novembro de 1994, com a redação
dada pela Lei n.o 9.463, de 19 de
dezembro de 1996;
II - 25% (vinte e cinco por cento)
resultantes da avaliação individual a
ser efetuada pela Chefia imediata do
servidor;
III - 25% (vinte e cinco por cento)
resultantes da avaliação institucional,
a ser efetuada pela Comissão a que se
refere o artigo 9.o deste decreto.
Estabeleceu o Decreto 41.794/97, em seu art.
5o:
Artigo 5.o - Não farão jus às parcelas
referentes a aplicação do disposto nos
incisos II
e III
do
artigo
3.o,
no
trimestre correspondente, os servidores
que:
I - tiverem 1 (uma) ou mais faltas
injustificadas no período de avaliação;
II -
estiverem
em
licença
para
tratamento de saúde ou afastados por
período superior a 15 (quinze) dias,
exceto nos casos de licença por acidente
no trabalho ou por doença profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009114-59.2015.8.26.0053 -Voto no
5
III - estiverem indiciados em processo
administrativo ou sindicância;
IV -
tiverem
sofrido
penalidades
disciplinares, ainda quando convertidas
em descontos em seus vencimentos ou
salários.
Da
análise
sistemática
dos
dispositivos
mencionados, observa-se que, diante das alterações sofridas,
houve desnaturação do caráter pro labore faciendo de parcela
do benefício, disposto no art. 3o, inciso I, do Decreto no
42.955/98, do instituído originalmente, que servia tão
somente aos servidores em atividade.
Fato é que houve atribuição de parcela fixa,
50%
do
benefício,
em
caráter
geral,
auferível
sem
estabelecimento de condicionantes a todos os servidores, sem
distinção, independentemente de avaliação. Diferentemente das
outras duas parcelas, de 25% cada, que dependem de avaliação
individual e análise institucional.
Muito embora o art. 4o da lei instituidora,
Lei 8.975/94, estabelecesse a não incorporação do Prêmio de
Incentivo, com a alteração introduzida pela Lei 9.463/96, a
vantagem perdeu sua característica de temporariedade, devendo
compor os vencimentos dos autores integrando também a
remuneração referente ao décimo terceiro salário e o 1/3 de
férias, porque o cálculo da remuneração dessas vantagens deve
ter por base todas as parcelas de caráter permanente que
integram os vencimentos.
Todavia,
referida
vantagem
deve
ser
incorporada aos vencimentos dos autores, correspondente a 50%
daquele benefício (art. 3o, I do Decreto 42.955/98), ante seu
caráter genérico, não podendo ser reconhecido em sua
integralidade, tendo em vista que os demais 50% restantes
dependem de avaliação, diferentemente do que foi disposto na
r. sentença, merecendo reparos, como já foi decidido em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009114-59.2015.8.26.0053 -Voto no
6
análogo, sob número 1013555-20.2014.8.26.0053, tendo como
relator Edson Ferreira e votos de Osvaldo de Oliveira e e
José Luiz Germano.
Em consonante sentido, pelo reconhecimento do
caráter remuneratório e não eventual do benefício, já decidiu
essa C. Câmara: AP. 1004113-93.2015.8.26.0053 (rel. Des.
Burza
Neto,
julgamento
em
21/10/2015);
AP.
1040588-82.2014.8.26.0053 (rel. Des. Osvaldo de Oliveira,
julgamento em 22/09/2015); AP. 3000073-49.2013.8.26.0297
(rel. Des. Venício Salles, julgamento em 02/10/2015). AP.
1007991-60.2014.8.26.0053
(rel.
Des.
Ribeiro
de
Paula,
julgamento em 02/09/2015).
No tocante à correção monetária e juros de
mora, cumpre ressaltar minha posição pessoal quando integrava
a C. 2a Câmara de Direito Público, no sentido de que a
questão encontra-se ainda sub judice, conforme Repercussão
Geral reconhecida nos autos do RE n.o 870.947/SE Tema n.o
8101.
Nesse sentido, considerando-se o teor da
medida cautelar concedida nos autos da Rcl n.o 21.147/SE2,
tenho entendido pela aplicação com relação aos atrasados o
disposto no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação
determinada pelo art. 5.o da Lei n.o 11.960/093, atentando-se
para o que vier a ser decidido por ocasião do julgamento do
tema de Repercussão Geral n.o 810 (nos termos da medida
cautelar concedida nos autos da Rcl n.o 21.147/SE Rel. Min.
1 Repercussão Geral no RE n.o 870.947/SE Tema n.o 810 Descrição: “Recurso extraordinário em que se
discute, à luz dos arts. 102, 'caput', I, e 195, § 5.o, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os
índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009”. (grifo nosso).
2 Em 06.07.2015 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
3 Art. 5.o O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4.o da Medida
Provisória n.o 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1.o-F. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009114-59.2015.8.26.0053 -Voto no
7
CÁRMEN LÚCIA 06.07.2015) e, na fase de execução (entre a
inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo
pagamento), para o tanto quanto decidido pelo Pleno do
Excelso Pretório, em sede de questão de ordem, nos autos das
ADI's nos 4.357 e 4.4254, fixando-se os termos iniciais dos
juros a partir da citação e, correção monetária, desde o
desembolso/vencimento de cada parcela.
Não obstante, curvo-me ao entendimento desta
C. 12a Câmara de Direito Público e passo a seguir a
orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do
CPC5, tendo por inaplicável o uso da taxa referencial (TR)
como fator de correção monetária, adotando então o IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a
partir dos correspondentes vencimentos, e juros de mora, a
partir da citação, com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a
redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei
9494/1997.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao reexame necessário, para reformar a r. sentença,
condenando-se a fazenda estadual a incluir o Prêmio de
Incentivo no cálculo do 13o salário e 1/3 de férias
correspondente a 50% daquele benefício.
Quanto ao recurso voluntariamente interposto,
nega-se provimento.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante
legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação
invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção
4 Julgada em 25.03.2015.
5 REsp no 1.270.439 - PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, j. 26.06.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009114-59.2015.8.26.0053 -Voto no
8
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado
no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais e
com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos,
observada a gratuidade de justiça concedida aos autores.
Ante o exposto, é negado provimento ao
recurso de apelação e dado parcial provimento ao reexame
necessário.
JOSÉ LUIZ GERMANO
RELATOR